Tribunal: STJ
Processo: 0368307-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037839 - CE (2025/0368307-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDINAL GOMES EUFRASIO (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ HELENO LOPES VIANA - CE001485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o óbice da Súmula n. 691 do
STF.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante
não enfrentou de maneira adequada os motivos que
impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
superação do óbice sumular.
5. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
06/11/2025
12/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52300091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 95ffb69a-fad6-4523-9b8a-4d69f4193f02

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52300091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 95ffb69a-fad6-4523-9b8a-4d69f4193f02

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037839 - CE (2025/0368307-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDINAL GOMES EUFRASIO (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ HELENO LOPES VIANA - CE001485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o óbice da Súmula n. 691 do
STF.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante
não enfrentou de maneira adequada os motivos que
impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
superação do óbice sumular.
5. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO EDINAL
GOMES EUFRÁSIO contra a decisão que não conheceu do
com
habeas corpus
base na orientação definida pela Súmula n. 691 do STF.
Documento eletrônico VDA51905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/10/2025 12:17:37
Código de Controle do Documento: de1e0585-ad2a-44b4-b137-c3d97d6caa15

O agravante, nas razões do agravo regimental, reitera a alegação de
nulidade no feito e a possibilidade de deferimento do pedido liminar.
Salienta, nessa perspectiva, que a demora na apreciação do mérito do
pelo Tribunal estadual retardaria sobremaneira a apreciação do pedido
writ
defensivo.
Em petição às fls. 210-216, a defesa informa a existência de relatório da
autoridade policial concluindo pelo indiciamento de terceira pessoa quanto aos
fatos de que trata o
o que justificaria o pedido de expedição de alvará de
writ,
soltura em favor do réu.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.

VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fls. 166-168):
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida
por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo
Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do originário. writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma
excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte
Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por
ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
art. 21
art. 210,
ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente
.
Habeas Corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada,
nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a
art. 1.021,
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/10/2025 12:17:37
Código de Controle do Documento: de1e0585-ad2a-44b4-b137-c3d97d6caa15

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
por
e não concedeu a
ser substitutivo de recurso próprio
ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
02/08/2022,
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA51905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/10/2025 12:17:37
Código de Controle do Documento: de1e0585-ad2a-44b4-b137-c3d97d6caa15

(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Ademais, a situação dos autos não apresenta excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção do Superior Tribunal de Justiça e a superação
do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Igual entendimento se estende às alegações trazidas na petição avulsa
de fls. 210-216, mostrando-se inviável o exame por esta Corte Superior de
questão que nem sequer foi apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de
supressão de instância.
Ante o exposto,
do agravo regimental e determino
não conheço
celeridade na apreciação do mérito do
impetrado na origem.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA51905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/10/2025 12:17:37
Código de Controle do Documento: de1e0585-ad2a-44b4-b137-c3d97d6caa15

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.839 / CE
Número Registro: 2025/0368307-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02244778720258060001 0628823192025806000 1342042025 2244778720258060001 628823192025806000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE HELENO LOPES VIANA
ADVOGADO
: JOSÉ HELENO LOPES VIANA - CE001485
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO EDINAL GOMES EUFRASIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO EDINAL GOMES EUFRASIO (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ HELENO LOPES VIANA - CE001485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52266284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:26
Código de Controle do Documento: c4e0a66d-30e4-4615-b88d-10653ea5ae1c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:26
Código de Controle do Documento: c4e0a66d-30e4-4615-b88d-10653ea5ae1c